Tribunal: TJES
Processo: 5010274-02.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010274-02.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAYANE LOPES DOS SANTOS e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

PRISÃO PREVENTIVA.
ARTIGO
S 33,
CAPUT
, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006
.
REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
.
MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.
ARTIGO 319, CPP.
INAPLICABILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO SUCINTA MAS FUNDAMENTADA. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 397, CPP.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1.
Aos pacientes é imputada a suposta prática da conduta descrita nos artigos 33,
caput,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006., restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.
2
.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.
3.
“(...). 4. Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade em
habeas corpus
dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. (...)”.(STJ; AgRg-HC 869.588; Proc. 2023/0415392-0; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).
5
.
Restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.
6
.
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).
7
.
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa. Não se pode abrir muito o espectro de análise da resposta à acusação, sob pena de se invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento”. (STJ; AgRg-RHC 177.438; Proc. 2023/0066863-7; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/05/2023; DJE 15/05/2023).
8.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor de
RAYANE LOPES DOS SANTOS
e
de
KEWERTON VIEIRA MACHADO
face ao possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA

2ª
VARA DA COMARCA DE
SÃO GABRIEL DA PALHA
, apontado como autoridade coatora nos autos da Ação Penal nº 0000090-34.2024.8.08.0045, na qual respondem pela prática dos crimes descritos nos artigos 33,
caput
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Na inicial do presente
writ,
sustenta a impetrante que no dia 22 de março de 2024, mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão, os pacientes “tinham em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como se associaram para o fim de praticar o tráfico de drogas. Foram localizadas 28 (vinte oito) pedras de substância análoga à
crack
dentro de um pote de vitaminas”.

Nesse contexto, em relação à
KEWERTON VIEIRA MACHADO
, aduz que apesar do crime de tráfico ser grave, pois causador de sérios malefícios à paz social e à saúde pública, tal circunstância, por si só, não pode justificar a prisão cautelar, “principalmente no caso
sub judice
, onde eventual condenação poderá impor ao paciente, até mesmo, o cumprimento da pena em meio aberto devendo ser aplicado o tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, levando em consideração sua primariedade, e da menor idade relativa por ser menor que 21 anos”.

Sendo assim, requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, expedindo o competente alvará de soltura.

No tocante à
RAYANE LOPES DOS SANTOS
, pugna pela absolvição sumária da paciente, eis que a “defesa não entende qual foi o fator predominante para a caracterização da tipificação, sendo que nos autos não se evidenciou qualquer situação de flagrante de compra, venda ou repasse de drogas. Se quer a denunciada estava sendo investigada e tão pouco foi encontrada dentro da residência em situação de flagrância”.

Além disso, o fato de a paciente estar dentro da casa na qual reside com o seu companheiro e paciente Kewerton, “não traz a certeza do vínculo com as drogas encontradas, meros indícios não concludentes não servem para embasar uma denúncia”.

Assim, ao reforçar as suas condições pessoais, pugna pela absolvição sumária da paciente, nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, em relação à
KEWERTON VIEIRA MACHADO
foi imputada a suposta prática descrita nos artigos 33,
caput,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que esse persiste para a garantia da ordem pública, bem como para aplicação da lei penal, como visto a partir do teor da decisão proferida em sede de audiência de custódia e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora. Confira-se:

“Consta no auto de prisão em flagrante que em cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor de Kewerton Vieira Machado, a guarnição apreendeu na residência do referido 28 pedras de substância análoga a
crack
.

Em razão disso, os envolvidos foram conduzidos à delegacia. Em consulta aos sistemas EJUD, SIEP, SEEU, INFOPEN e PJE do TJES, bem como no BNMP 2.0
constatei que existem outros procedimentos em desfavor do autuado
. (...).

Neste contexto, tendo sido imputado ao flagrado a prática do delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06, evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o atendimento ao inciso I do art. 313, do CPP, uma vez que o crime possui pena máxima superior a quatro anos. Firmada essa premissa, resta analisar se os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP estão presentes.

Diante desse contexto, verifico que estão presentes,
in casu,
os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva do flagrado, principalmente para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do delito por se tratar de tráfico de entorpecentes, bem como das circunstâncias da prisão, que se deu em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão, o que denota que a ação dos policias foi resultado de uma investigação pretérita.

Saliento que o indiciado passou recentemente por esta Unidade, e mesmo assim não se constrangeu em práticas novos delitos, evidenciando a clara predisposição para a prática delituosa, de modo que a segregação cautelar é medida adequada e necessária para garantir a ordem pública e coibir a reiteração delitiva.

Constato, pois, que estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do indiciado, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado KEWERTON VIEIRA MACHADO em PRISÃO PREVENTIVA”.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). (AGRG no HC n. 828.343/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”. (STJ; AgRg-HC 893.621; Proc. 2024/0060563-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024).

Sob outro prisma, acerca da alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, a despeito da natureza excepcional da prisão preventiva e, sempre que possível, da obediência à aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319, do CPP, entendo que a manutenção da custódia cautelar é a medida que ora se impõe.

Isso porque, conforme acima demonstrado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos. Além disso, neste momento embrionário, não há mecanismos para empreender um juízo de certeza acerca da pena aplicada em uma provável sentença condenatória.

À conta de tais considerações, a prisão decretada nos autos em desfavor de
KEWERTON VIEIRA MACHADO
não consubstancia, assim, qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão do paciente às penas alternativas ao cárcere ou o regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para concluir-se pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima. A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena.

Nesse sentido:

(...). 4.
Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade em
habeas corpus
dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória.
5. Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 869.588; Proc. 2023/0415392-0; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).

Além disso, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Desse modo, e por tudo que foi dito, entendo não ser caso de concessão da ordem em favor do paciente
KEWERTON VIEIRA MACHADO.

Com relação ao pedido de absolvição sumária em favor de
RAYANE LOPES DOS SANTOS
, ante a suposta ausência de fundamentos da decisão ora impugnada, adianto, desde logo, que melhor sorte não assiste à paciente.

Isso porque, na hipótese, a defesa não trouxe em sua resposta à acusação nenhum dos permissivos previstos no artigo 397, do Código de Processo Penal, de forma a viabilizar a absolvição sumária da paciente.

No ponto, o Juízo
a quo
consignou expressamente não vislumbrar a possibilidade de absolvição sumária (id 9253152). Senão, vejamos:

“Os argumentos apresentados pela acusada, notadamente o fato de não ter sido apreendida em situação de flagrante bem como a alegação de que possui ocupação lícita, comercializando roupas, não são suficientes para afastar a denúncia, haja vista que as alegações firmadas necessitam de apuração em uma instrução criminal sob o crivo do contraditório.

Outrossim, não foi apresentada prova que pudesse de plano elidir a denúncia, razão pela qual não é possível se falar em absolvição sumária da denunciada”.

Ou seja, embora não se verifique exaustiva motivação na referida decisão, não há se falar em ausência de fundamentação.

Sob tal perspectiva, e consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa. Não se pode abrir muito o espectro de análise da resposta à acusação, sob pena de se invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento”. (STJ; AgRg-RHC 177.438; Proc. 2023/0066863-7; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/05/2023; DJE 15/05/2023).

E não é só. Importante destacar também que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória (autoria e materialidade). Além disso, não é via adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão na ocorrência de eventual prejuízo, sendo procedimento incompatível com a via mandamental.

Assim, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “vale destacar que as alegações que tangenciam a questão de inexistência de provas de que a paciente Rayane Lopes dos Santos praticou o delito que lhe fora irrogado na denúncia não comportam análise em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para sua verificação, necessário se faz o exame aprofundado de material fático-probatório, inviável ante o rito célere do remédio heróico, que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. O exame da referida tese confunde-se com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto”.

Dessa forma, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)